Tribunal: TJDFT
Processo: 0733284-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) DE 2011. PACIENTE COM ENSINO MÉDIO COMPLETO AO INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA. DEFERIMENTO DE REMIÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que negou ao paciente remição de pena por aprovação parcial no ENEM de 2011, afirmando inexistir ganho intelectual na hipótese, visto que o paciente já tinha ensino médio completo ao iniciar o cumprimento da pena.

2 Na hipótese dos autos, observa-se que já se esgotou o prazo para a interposição do recurso de agravo contra a decisão do Juízo da execução, de forma que deve a ordem ser admitida, ainda que excepcionalmente, haja vista a vedação da negativa de prestação jurisdicional.

3 Há que se interpretar in bonam partem o artigo 126 da Lei de Execução Penal, de sorte a admitir a remição da pena por estudo por atividades educacionais complementares não previstas expressamente na referida Lei, como a aprovação em exames nacionais e a leitura.

4 A aprovação no ENEM, ainda que o reeducando já possua ensino médio completo quando iniciado o cumprimento da pena, deve ser levada em consideração para fins de remição de pena pelo estudo, como forma de assegurar a concretização do objetivo de ressocialização preconizado pela Lei de Execução Penal. O estudo é atividade que amplia os horizontes do ser humano, permitindo-lhe vislumbrar novas possibilidades de vida para si e para sua família, aprender uma profissão e ganhar a vida de forma honesta e digna mediante o trabalho.

5 A aprovação total ou parcial no ENEM exige significativo esforço intelectual, na medida em que, no exame, são cobradas as diversas disciplinas do Ensino Médio, sendo necessária, ainda, capacidade de raciocínio e de interpretação. São avaliados não apenas conteúdos teóricos, adquiridos por simples memorização, mas também complexas competências cognitivas, atualmente exigidas do estudante e do trabalhador em uma sociedade da informação extremamente complexa e mutável.

6 Decerto, possuir ensino médio, ao submeter-se ao exame, pode implicar alguma facilidade em uma ou outra disciplina, mas não garante, de modo algum, que a pessoa obterá resultado satisfatório sem um mínimo de esforço intelectual, mormente porque as notas do exame são utilizadas para ingresso no ensino superior público e privado, sendo certo que provas de seleção, em regra, possuem alto nível de complexidade.

7 Ordem concedida para deferir ao paciente remição de 40 (quarenta) dias de pena pela aprovação em duas áreas do conhecimento do ENEM de 2011.